Tribunal: TJDFT
Processo: 0730781-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0730781-26.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA CECILIA SABINO PEREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pela autora, MARIA CECILIA SABINO PEREIRA DOS SANTOS, contra decisão que, em ação de concessão de pensão por morte ajuizada em desfavor de DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV/DF (autos no 0713594-48.2022.8.07.0018), indeferiu o pedido de tutela de urgência, em que se requereu fossem os réus compelidos ao pagamento imediato de pensão temporária em face do falecimento da genitora da agravante. Sustenta a autora agravante, em suas razões recursais (ID 39306108), ser portadora de esclerose múltipla - forma surto-remissão há mais de 20 anos, conforme laudos médicos anexados aos autos, que atestam que a agravante “atualmente apresenta doenças neurológicas, psiquiátrica e ortopédicas graves, progressivas, irreversíveis, incapacitantes ao trabalho e a atividades físicas, com necessidades de tratamentos de saúde contínuos” (ID 39306108 – p. 5). Alega que sempre foi dependente administrativa e financeiramente de sua genitora, Maria da Glória Sabino dos Santos, a qual era psicóloga aposentada do Governo do Distrito Federal, recebia seus proventos de aposentadoria do segundo agravado, IPREV/DF, e faleceu em 08/08/2020. Acrescenta que seu genitor também faleceu em 07/09/2020, deixando a autora agravante completamente desamparada. Prossegue narrando que, em 15/07/2022, requereu administrativamente ao IPREV/DF o pagamento de pensão temporária por morte de sua mãe, tendo seu pedido sido indeferido porque, supostamente, não foi verificada invalidez na agravante. Aduz que os laudos médicos apontam a gravidade das patologias que acometem a agravante, as quais geram sua completa invalidez, configurando o direito ao recebimento da pensão temporária por morte. Acrescenta já ter ajuizado ação para concessão de pensão por morte em decorrência do falecimento de seu genitor, na qual foi proferida sentença, confirmada em sede recursal, concedendo a pensão por morte em razão da completa invalidez da agravante. Alega fazer jus à tutela de urgência pretendida na demanda principal, e que a probabilidade do direito exsurge dos laudos médicos anexados ao feito, confeccionados por 3 médicos diferentes, atestando a incapacidade absoluta da agravante. Quanto ao perigo de dano irreparável, entende restar configurado, em face da dificuldade financeira atravessada pela agravante, que precisa arcar com enormes gastos com medicamentos e manutenção do plano de saúde, para os quais a pensão recebida do genitor não se mostra suficiente, acarretando, inclusive, piora gradativa da esclerose múltipla. Sustenta que a legislação do regime próprio de previdência social estabelece que o filho inválido tem direito a pensão temporária em caso de morte do segurado, além de autorizar o recebimento cumulado de até duas pensões. Assevera que, no requerimento administrativo de concessão de pensão por morte, a ausência de inclusão do nome da agravante como dependente da falecida genitora decorreu de simples erro material no preenchimento. Aduz não haver perigo de irreversibilidade do provimento antecipado, pois, no caso de improcedência do pedido inicial, o DISTRITO FEDERAL pode intentar cobrança administrativa ou judicial do débito. Afirma estarem configurados os requisitos autorizadores da antecipação de tutela recursal, ante a comprovação da relevância da fundamentação e do fundado receio de dano, em razão da dificuldade financeira pela qual a agravante vem passando e dos enormes gastos com medicamentos e plano de saúde. Requer sejam antecipados os efeitos da tutela recursal, determinando-se que os réus efetuem o pagamento de pensão temporária em razão do falecimento da genitora da agravante. No mérito, requer o provimento do agravo, com a reforma da decisão interlocutória, confirmando-se a antecipação de tutela recursal e determinando o pagamento de pensão temporária por morte até julgamento final da ação principal. Brevemente relatado. DECIDO. No que concerne ao pedido de antecipação de tutela recursal, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A despeito da narrativa exposta pela autora agravante, não restaram configurados, de plano, os requisitos necessários para concessão da tutela antecipada recursal. Num exame prefacial dos documentos anexados ao processo na origem, constata-se que o falecimento da genitora da autora agravante ocorreu em 08/08/2020, ou seja, há mais de 2 anos, mas a pensão por morte somente foi requerida administrativamente em julho/2022, não restando caracterizado o risco de perecimento de direito ou perigo de dano irreparável em seu aguardar o julgamento do mérito do agravo. Ademais, a própria autora agravante admitiu que já recebe pensão por morte em decorrência do falecimento de seu genitor, o que indica possuir fonte de rendimentos. Apesar de afirmar que tal valor não se revela suficiente, a autora agravante não comprovou, até o momento, suas alegações, considerando que não apresentou o valor da pensão e nem qualquer demonstrativo de gastos da agravante. Outrossim, os laudos médicos anexados na origem datam de mais de 18 meses, não refletindo, indene de dúvidas, o atual estado de saúde da autora agravante. Por outro lado, o requerimento administrativo de concessão de pensão temporária por morte foi formulado pela agravante em julho de 2022, tendo sido realizada perícia médica administrativa que, naquela ocasião, não constatou invalidez. Assim, mostra-se imprescindível o contraditório recursal, com a oitiva dos réus agravados a fim de apresentarem sua defesa. Ressalte-se que a tramitação do agravo costuma ser célere, de modo que o objeto recursal deve ser examinado no mérito pelo Colegiado, que é o juízo natural do agravo. Ante o exposto, indefiro a antecipação de tutela recursal e recebo o agravo em seu efeito devolutivo. Comunique-se, dispensando informações. Aos agravados para contrarrazões no prazo legal. Intimem-se. Brasília-DF, 16 de setembro de 2022. ANA CANTARINO Relatora